Tribunal: TJDFT
Processo: 0720354-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM ESCLEROSE MÚLTIPLA SECUNDARIAMENTE PROGRESSIVA. PARAPARESIA E BEXIGA NEUROGÊNICA DE DIFICIL CONTROLE. INCONTINÊNCIA URINÁRIA E INFECÇÕES DO TRATO URINÁRIO. PACIENTE ACOMETIDA COM COMORBIDADES DE HIPOTIROIDISMO AUTOIMUNE E SIDA. FÁRMACO. MIRABEGRONA (MYRBETRIC). LAUDO TÉCNICO. NATJUS/TJDFT. COMISSÃO NACIONAL DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIA DO SUS (CONITEC). LAUDO CONCLUSIVO NO SENTIDO DA MEDICAÇÃO COMO NÃO JUSTIFICADA.HONORÁRIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA N. 421 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Histórico: Ação de obrigação de fazer consistente no fornecimento pelo Estado do fármaco Mirabegrona para tratamento de esclerose múltipla secundariamente progressiva evoluída com paraparesia e bexiga neurogênica de difícil controle.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial consistente no fornecimento do medicamento MIRABEGRONA (Mybertric) para tratamento de esclerose múltipla secundariamente progressiva. 1.1. Nesta via recursal, a autora requer a reforma da sentença. Aduz, na oportunidade, que os requisitos definidos pelo STJ no Tema 106, para concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos foram preenchidos. Sustenta que o médico assistente da autora reafirmou a importância do medicamento para a melhoria do quadro clínico, podendo evitar uma cirurgia com alta complexidade, em paciente de alto risco. Assim, preenchidos os requisitos para o fornecimento, pleitea a condenação do Distrito Federal na obrigação de fornecer o fármaco.
2. A Constituição Federal preceitua, em seu art. 196, que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 2.1. No mesmo sentido, dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal, no art. 207, verbis: “Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) II – formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204: (...) XXIV – prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde”.2.2. Vê-se, portanto, que a teor da legislação de regência, cabe ao Distrito Federal prover o direito à saúde aos cidadãos no âmbito desta unidade da federação, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar e farmacêutica, indistintamente, inclusive com o fornecimento de medicamentos. 2.3. No caso dos autos, a autora é uma paciente com Esclerose Múltipla, acometida pela doença há mais de 22 anos. A doença evoluiu com disfunção miccional neurogênica. 2.4. A recorrente necessitou de diversos tratamentos como cateterismo intermitente limpo, aplicação de anticolinérgicos, aplicação de toxina botulínica na bexiga e ainda realizou fisioterapia do assoalho pélvico. 2.5. A demandante também é acometida de hipotiroidismo autoimune e SIDA (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – doença causada por HIV). Em suma, a condição da paciente é delicada e de alto risco.
3. O STJ, por meio da sistemática dos repetitivos, fixou a seguinte tese acerca da possibilidade de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS(Tema 106): “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” 3.1. O médico assistente indicou o medicamento viável ao tratamento da paciente, demonstrou sua imprescindibilidade, bem como narrou a ineficácia do medicamento ofertado pelo SUS já utilizado pela autora. 3.2. Os demais requisitos também restaram preenchidos. A autora comprovou não ter capacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito. O referido medicamento também possui registro na Anvisa. 3.3. Jurisprudência: “(...) 3. O tema, além de repetitivo, já está bastante sedimentado no âmbito deste Egrégio Tribunal: "Têm todos o direito constitucional de receber do Estado tratamento médico, ambulatorial e hospitalar, inclusive com fornecimento de medicamentos. 2) - O direito à saúde encontra-se no rol dos direitos fundamentais do cidadão, inerente à própria existência humana, cuja relevância levou o legislador ao status constitucional, devendo se dá por meio de forma de prestação positiva pelo Estado. (...) 4. Comprovada necessidade do autor de fazer uso do fármaco prescrito, resta demonstrada a obrigatoriedade do Distrito Federal em viabilizar seu fornecimento, na quantidade e periodicidade indicadas. (...)” (07014904920208070000, 2a Turma Cível, PJe: 22/6/2020).
4. Além disso, nada obstante a preciosa e indispensável colaboração, o juiz não está obrigado a acolher parecer técnico do NATJUS ou da CONITEC para fundamentar suas decisões, caso demonstre a evidência científica e a condição do paciente. 4.1. A III Jornada da Saúde do CNJ (Enunciado 103): “Havendo recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC pela não incorporação de tecnologia, a determinação judicial de fornecimento deve apontar o fundamento e a evidência científica que afaste a conclusão do órgão técnico, em razão da condição do paciente.” 4.2. Assim, havendo fundamento, evidência científica e a condição do paciente pode o magistrado afastar a conclusão do órgão técnico. 4.3. Em suma, considerando que o medicamento Mirabegrona, não padronizado pelo SUS, preenche os requisitos definidos na Tese firmada sob o rito dos repetitivos (Tema 106 do STJ), bem como a condição debilitada de saúde da paciente, necessário a reforma da sentença para condenar o Distrito Federal a fornecer o medicamento MIRABEGRONA (Myrbetric) 50mg enquanto perdurar a indicação médica, sob pena de multa diária de R$ 500,00.
5. Dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do DF. 5.1. De acordo com a Súmula n. 421 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. 5.2. A despeito do argumento da parte apelante na peça inicial acerca da autonomia conferida às Defensorias Públicas, essas não possuem personalidades jurídicas próprias. 5.3. Sendo a Defensoria Pública órgão integrante do Distrito Federal, a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios implicará geração de um crédito e de um débito em nome de uma mesma pessoa jurídica, o que caracteriza a confusão entre credor e devedor. 5.4. Jurisprudência: “(...) 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula no 421, consolidou entendimento no sentido de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é integrante. 2. Estando a parte executada representada em Juízo pela Defensoria Pública do Distrito Federal, mostra-se impositivo o afastamento da condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência. (...)” (00165338420088070001, Relator: Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, PJe: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. Apelo parcialmente provido.